Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA POR CRIME CONTRA A HONRA (INJÚRIA). QUEIXA-CRIME PROPOSTA PERANTE A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E DENTRO DO SEMESTRE DECADENCIAL A CONTAR DO CONHECIMENTO DA AUTORIA (CPP, ARTIGO 38): ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE A AMPARAM NÃO PRECISAM NECESSARIAMENTE ESTAR EMBASADOS EM TERMO CIRCUNSTANCIADO OU EM INQUÉRITO POLICIAL. SITUAÇÃO JURÍDICA E FINANCEIRA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA QUERELANTE (ESTUDANTE E PATROCÍNIO PELA NAJ/CEUB) QUE A ISENTARIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (CPP, ARTIGO 32, § 1o): INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO ARTIGO 806 DO CPP. INTERCORRENTE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO E REMESSA DA PEÇA ACUSATÓRIA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR (LEI 9.099/95, ARTIGO 72). INVIABILIDADE DE ANÁLISE COMPARATIVA À SITUAÇÃO PROCESSUAL, EM OUTRO EXPEDIENTE CRIMINAL, EM QUE O ORA RECLAMANTE (QUERELADO) TEVE NEGADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN PROCEDENDO”, MUITO MENOS DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. NÃO ADMISSIBILIDADE DO EXPEDIENTE (RITR, ARTIGO 120 C/C RITJDFT, ARTIGO 234, PARÁGRAFO ÚNICO).
I. Apresentada reclamação criminal pelo querelado JULIO CESAR DA SILVA, com base nos seguintes fundamentos: (a) nos termos do art. 806 do CPP, qualquer ato processual somente pode der realizado mediante o pagamento de custas, o que não ocorreu nos autos originários (oferecimento de queixa-crime sem o recolhimento de custas); (b) no processo 2019.03.1.003787-3 (“mesmas partes só que com polos trocados”), o querelante foi condenado ao pagamento de custas processuais, mesmo comprovando a hipossuficiência, o que constituiria ofensa ao princípio da simetria, além de redundar em suspeição do magistrado; (c) a designação de audiência preliminar não seguiu os ditames do art. 38 do CPP e art. 75 da Lei 9.099/95, uma vez que, nas palavras aviadas pelo reclamante, será realizada um ano após a constatação dos fatos, lembrando que não há termo circunstanciado, muito menos recolhimento de custas no prazo decadencial. Postulou a suspensão da ação principal e, no mérito, a extinção da punibilidade.
II. Não prospera a alegação de decadência (extinção de punibilidade). A queixa-crime foi proposta perante a Vara de Violência Doméstica e dentro do semestre decadencial a contar da data da autoria (11 de dezembro de 2018, dois meses e um dia após a data dos fatos, mesma data em que tomou conhecimento da autoria do fato – CPP, art. 38). Ocorre que, em 12.12.2018, adveio o declínio da competência em favor do Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de que as ofensas proferidas - "ladrona" e "bandida” - não teriam sido proferidas em razão de situação de inferioridade ou de hierarquia entre os sexos, mas da reação do ofensor contra a cunhada que filmava a sua agressão à irmã dela, com quem namorava. A referida decisão (declínio de competência) foi confirmada pelo e. TJDFT, em sede de recurso em sentido estrito (1a Turma Criminal, acórdão 1184086), em 27.06.2019.
III. Redistribuída a queixa-crime ao Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia/DF, em outubro de 2019, foi certificada a inexistência de termo circunstanciado ou inquérito policial para os fatos narrados na ocorrência policial 9745/2018 - 23a DP, o que não constitui óbice ao processamento da queixa-crime, uma vez que os elementos informativos que a amparam não precisam necessariamente estar embasados nos referidos expedientes investigativos. Entrementes, a exordial acusatória, conforme afirmado pelo órgão ministerial, se revelaria suficiente à necessária demonstração dos indícios de materialidade e autoria. Nesse sentido, mutatis mutandis, já se manifestou este órgão revisional (TJDFT, 3a TR, acórdão 1308735, DJe 16.12.2020): [...] registra-se que, conforme a doutrina majoritária, a expressão “investigação policial”, prevista no tipo penal do artigo 339 do Código Penal, deve ser compreendida como qualquer diligência da autoridade policial destinada a apurar uma infração penal. Mostra-se prescindível, pois, a instauração formal de inquérito policial ou de termo circunstanciado [...].
IV. De igual forma, não se constata a alegada ofensa ao artigo 806 do CPP, uma vez que a situação jurídica e financeira de hipossuficiência da querelante (estudante e patrocinada pelo NAJ/UNICEUB) a isentaria do recolhimento das custas (CPP, art. 32. § 1o), além do que, em razão do intercorrente reconhecimento da incompetência daquele Juízo de Violência Doméstica, a peça acusatória foi sido remetida ao Juizado Criminal, onde se encontram em curso as diligências para realização da audiência preliminar (Lei 9.099/95, art. 72). E, no ponto, como bem destacado pelo juízo de origem, o prazo para designação de audiência de conciliação, e os diversos cancelamentos e designações, em nada interfere no prazo decadencial, visto se tratar de diferentes institutos processuais.
V. A presente reclamação também não é apta à pretendida análise comparativa à situação processual em outro expediente criminal, em que o ora reclamante (agora querelado) teve negado o pedido de gratuidade de justiça, o que, também compromete a arguição de suspeição do nobre magistrado da instância originária.
VI. Nesse quadro fático-processual de inexistência de erro de procedimento apto causar dano ao reclamante, inadmite-se a presente reclamação criminal (RITR, art. 120 C/C RITJDFT, art. 234, parágrafo único). Precedente (mutatis mutandis): TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1306432, DJe 07.1o.2021.
VII. Reclamação criminal não admitida.